Tribunal: TJDFT
Processo: 0734338-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Erro material. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu omissão quanto à prejudicialidade externa e determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem, inclusive de precatórios e RPVs não quitados, até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000, ressalvados os valores já recebidos de boa fé, rejeitando as demais teses (inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF e excesso de execução após a EC 113/2021).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão/contradição/erro material.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
6. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.